Tribunal: STF
Processo: ARE 1446186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. OPERÁRIA DE ESCOLA. CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA DE OITO HORAS DIÁRIAS ININTERRUPTAS. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.815/2011, QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE UM INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, UMA HORA E, NO MÁXIMO, DUAS HORAS, EM CASO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A SEIS HORAS DIÁRIAS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE UMA HORA EXTRA DIÁRIA, EM RAZÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA SUPRIMIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A CONTAR DE 09/12/2021, NOS TERMOS DA EC 113/2021, RESSALVADA A POSSIBILIDADE RECÁLCULO DA CONDENAÇÃO E/OU EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DAS ADIS QUE DISCUTEM A CONSTITUCIONALIDADE DA EX 113/2021.



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 30, inciso I; 37, caput; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente